Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos etc. Diante da comprovação do recolhimento das custas finais pelo agravante[1], os autos devem seguir ao seu destino final. Arquivem-se, pois, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 08 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 29708449 e ID 29708450.